Tribunal: TJES
Processo: 0009473-76.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009473-76.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSAL – COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora Apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial.

2. O nexo causal entre as despesas médicas e o acidente restou devidamente comprovado nos autos, especialmente após a realização da prova pericial que, analisando os documentos juntados pelo autor, afastou aqueles que não teriam pertinência com o acidente. Por seu turno, a Apelante trouxe genéricas alegações sobre a questão, não cumprindo, com isso, o seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

3. A alegada inadimplência do proprietário não possui o condão de impedir o pagamento da indenização, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, ademais, não faz qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes.

4. Com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária.

5. Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo
a quo,
havendo, tão somente, divergência quanto ao
quantum
reputado devido
.

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009473
-
76
.2017.8.08.0
014

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO
:

RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
em face da r. sentença de fls. 167/169-vº, integrada pela decisão id. 5656982, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por

RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE,
que

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.303,32 (um mil, trezentos e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária do desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa selic.

Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões – id. 5657085 - aponta a apelante, inicialmente, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as supostas despesas médicas e o acidente noticiado, devendo ser julgado improcedente o pleito autoral.

Na sequência, considerando a ausência de requerimento administrativo, sustenta a inexistência de interesse de agir, sendo tal entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 631.240/MG.

Destaca a inadimplência do proprietário que, segundo alega, constitui óbice ao pagamento da indenização, não sendo aplicável ao caso o enunciado nº 257 do STJ.

Prossegue afirmando não ser possível a incidência da SELIC, devendo ser aplicada a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Por fim, requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se o ônus da sucumbência integralmente ao autor.

Pois bem.

Ingressou o autor com a presente demanda objetivando, apenas, o reembolso das despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora Apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir,
o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023).

Fixado este ponto, relembro que a cobertura prevista na Lei 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso à vítima será paga mediante “
prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
”.

Neste caso, entendo que o nexo causal entre as despesas médicas e o acidente restou devidamente comprovado nos autos, especialmente após a realização da prova pericial que, analisando os documentos juntados pelo autor, afastou aqueles que não teriam pertinência com o acidente.

Por seu turno, a Apelante trouxe genéricas alegações sobre a questão, não cumprindo, com isso, o seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

A alegada inadimplência do proprietário não possui o condão de impedir o pagamento da indenização, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, ademais, não faz qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes.

Ratificando este posicionamento, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Sobre os consectários legais da condenação, entendo não existir interesse recursal acerca do termo inicial da correção monetária, vez que corretamente fixada a partir do desembolso.

E, com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária, consoante entendimento já adotado neste Órgão Fracionário.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELO INPC-IBGE E JUROS DE MORA PELA SELIC DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74. 2. A parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando os laudos médicos igualmente carreados, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando os laudos médicos igualmente carreados, além das notas fiscais de fl. 27/29. 3.
Em relação aos consectários legais do reembolso das despesas médicas, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária seja contabilizada pelo INPC do efetivo desembolso e os juros de mora tão somente pela taxa Selic, a contar da citação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064180001980, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo
a quo,
havendo, tão somente, divergência quanto ao
quantum
reputado devido
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.